Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017342-29.2020.8.11.0000 – COMODORO
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adriano dos Reis e Adriano dos Reis - EIRELI, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público (Autos no 1000233-58.2020.8.11.0046), deferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens, no montante de até R$225.435,64 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Em longas razões recursais, que ora seguem resumidas, os agravantes defenderam que a petição inicial da ação de improbidade administrativa não narra nenhuma conduta passível de sujeição dos mesmos à Lei no 8.429/92, não havendo indícios suficientemente aptos, idôneos e concretos que indiquem seguramente a possiblidade de que tenham participado dos fatos delineados na exordial, sendo certo que não se admite a responsabilidade objetiva dos agentes públicos por improbidade administrativa.
Asseveraram, nesse contexto, que o órgão ministerial não demonstrou minimamente a participação nos atos tipos por ímprobos, de sorte que “as graves acusações feitas pelo MPMT se escoram em meros indícios e suposições, carecendo de provas robustas, aptas a justificar a incursão nas sanções previstas na Lei Federal no 8.429/1992. Ao assim proceder, o MPMT objetiva uma condenação a qualquer custo, promovendo verdadeira responsabilização objetiva contra a Agravante, não detalhando quaisquer elementos subjetivos hábeis a justificar a presente persecução”.
Afiançaram que não há prova de conluio entre o agravante (pessoa física), o Prefeito e os servidores lotados no setor de frotas e “que não há como configurar o nexo de causalidade entre a conduta dos Agravantes e o resultado supostamente danoso à Administração Municipal, justamente porque é impossível caracterizar o dolo ou a culpa que necessariamente devem compor o nexo causal. Ou seja, não há como caracterizar o liame subjetivo entre a ação dos Agravantes (pessoa física do Agravante e empresa vencedora do certame) e o resultado supostamente verificado pelo MPMT (virtual superfaturamento)”.
Discorreram sobre a falta de demonstração do elemento volitivo para a prática de ato de improbidade e defenderam, em consequência da ausência de indícios mínimos para se posicionarem como “requeridos”, a exclusão dos mesmos do polo passivo da demanda.
Subsidiariamente, sustentaram a inépcia e a rejeição da petição inicial, diante da ausência de individualização de suas condutas, “na medida em que a inicial não aponta qual foi a vantagem auferida de forma indevida pelos Agravantes em razão da vitória em certames públicos. O que há é apenas o exercício de juízo de imputação genérico, incapaz de gerar elemento indiciário mínimo para permitir – legitimamente – a decisão de recebimento da inicial, pena de desvirtuamento absoluto do instituto da ação de improbidade administrativa”.
Questionaram, na sequência, o decreto de indisponibilidade sobre seus bens, assentando que “Não há justa causa para que os Agravantes venham a ter seu patrimônio bloqueado, máxime porque a empresa está em pleno funcionamento e não há nenhuma ordem de suspensão de atividade, tampouco de suspensão dos ditos contratos administrativos com o poder público de Comodoro/MT”.
Asseveraram que “se, eventualmente, equívocos foram detectados após a celebração do contrato administrativo, eles não decorreram de leniência ou desídia dos Agravantes, não devendo ser a eles imputada a responsabilidade objetiva por equívocos porventura praticados por terceiros, servidores públicos ou não”.
Ressaltaram, outrossim, que “a r. decisão ora agravada não possui fundamento jurídico idôneo, na medida em que ordenou a constrição de bens de pessoas (natural e jurídica) absolutamente ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser imediatamente CASSADA, sobretudo porque parte de premissa objetiva, ligada a uma exagerada teoria do domínio do fato às avessas”.
Defenderam, ainda, a necessidade de preservação da empresa, pois o bloqueio foi realizado em conta da sociedade empresária em pleno funcionamento e na qual recebe pagamentos por serviços regularmente prestados, inviabilizando absolutamente o seu funcionamento e acarretando o seu fechamento indireto, devendo ser levantado o bloqueio ou, ao menos, observado o limite previsto no art. 833, IV e X, do CPC, regra perfeitamente aplicável aos casos de indisponibilidade de bens ou valores em ação de improbidade administrativa.
Alertaram, nessa linha, que “AFIGURA-SE JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL que o bloqueio de bens e de valores recaiam sobre o FLUXO DE CAIXA (todo ele) de empresa em pleno funcionamento e vencimentos pelo trabalho de pessoa natural (comprometendo-se a sua sobrevivência digna, porquanto a lei processual civil é MUITO CLARA, tais verbas alimentares são impenhoráveis, não se sujeitando às determinações cautelares de indisponibilidade (CPC, art. 823, IV), razão que se requer seja levantada a ordem de constrição da conta-corrente em que o Agravante pessoa natural percebe regularmente seu vencimento, pro-labore”, devendo ser limitado a 40 (quarenta) salários mínimos.
Por fim, defenderam a necessidade de divisão dos valores bloqueados entre todos os requeridos e a impossibilidade de a indisponibilidade cautelar abranger valores referentes à multa civil e requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a restrição da medida à fração de 1/5 do valor do dano, excluída a multa civil, observando-se a impossibilidade de se bloquear valores constantes de conta-corrente de empresa em pleno funcionamento (fluxo de caixa) ou em que são depositados vencimentos, cujo saldo seja inferior a 40 salários mínimos, a teor do art. 833, X, do CPC.
No mérito, formularam os seguintes pedidos:
“D) MÉRITO (SUBSIDIARIAMENTE). O indeferimento da petição inicial em relação aos Agravantes (sociedade empresária e pessoa natural de seu proprietário), porquanto não preenche os requisitos necessários, não individualiza a conduta, forte no art. 17, §§6 e 8o, da Lei Federal no 8.429/1992;
E) MÉRITO (PROPRIAMENTE). O provimento do agravo de instrumento para EXCLUIR OS AGRAVANTES do Processo 1000233- 58.2020.8.11.0046 (1a Vara Cível de Comodoro/MT), por serem parte s ilegítimas; e
F) MÉRITO (PROPRIAMENTE). A cassação em definitivo a arbitrária indisponibilidade de bens, porque se trata de flagrante ilegitimidade passiva e recai em conta-corrente (fluxo de caixa) de empresa em pleno funcionamento e conta-salário (vencimentos) de pessoa natural (verba de sobrevivência);
G) MÉRITO (SUBSIDIARIAMENTE) O parcial provimento para limitar ao valor de R$25.087,12 (cota-parte), excluindo-se a multa civil, observando-se, em qualquer possibilidade, a impossibilidade de se bloquear valores constantes em conta-corrente (fluxo de caixa) de empresa em pleno funcionamento e conta-salário (vencimentos) de pessoa natual (verba de sobrevivência), quando saldo seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, considerando as várias ilegalidades na ordem judicial de constrição (...)”. (Id 54670477, p. 1/57)
É o relato do essencial.
2. Em juízo de admissibilidade, tem-se que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e caráter de urgência, logo, atacável via agravo de instrumento, razão pela qual recebo este recurso, nos termos do art. 1.015, I e XIII, do CPC.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento neste sentido, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à relevância da fundamentação invocada e à possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995 do CPC.
Nesta primeira abordagem dos autos, entretanto, em que pesem as ponderações feitas pelos agravantes, não vislumbrei, de plano, a probabilidade do direito invocado nas razões recursais (fumus boni iuris), senão quanto ao fato de a indisponibilidade de bens ter abrangido o valor de possível e futura multa civil.
Antes de expor a minha convicção, contudo, esclareço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, o que significa que seu objeto limita-se ao quanto efetivamente decidido pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
Assim, matérias como ilegitimidade de parte e inépcia da petição inicial, ainda que de ordem pública, não podem ser apreciadas pela primeira vez em sede de agravo de instrumento, devendo ser submetidas à consideração do magistrado de piso, como, ao que tudo indica, já o foram nas manifestações apresentadas pelos recorrentes no processo de origem.
Dito isso, ao analisar o pedido de indisponibilidade de bens no caso concreto, assim decidiu o magistrado de piso, verbis:
“Da indisponibilidade dos bens.
Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária, que restou demonstrado “prima facie”, sobretudo pela documentação apresentada pelo “Parquet” aquisição de peças de forma exacerbada e com valores acima da média comercializada no mercado.
No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que há fortes indícios superfaturamento na aquisição das peças, sem a correspondente contrapartida e, portanto a indisponibilidade de seus bens visa resguardar futura execução. Resta também presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso reste demonstrado durante a dilação probatória à legalidade da conduta perpetrada pelo requerido, por óbvio haverá o levantamento dos bloqueios efetuados por esse juízo.
(...)
A par disso, frise-se que, se as medidas assecuratórias urgentes não vigorarem, ficará muito difícil obter-se um resultado útil ao final do processo. O que se pretende, como é evidente, é apenas garantir a utilidade do provimento ressarcitório final. O importante é que, na presente fase processual, haja fortes indícios de grave prejuízo ao erário [municipal], sendo irretocável a indisponibilidade de bens, como medida cautelar necessária para garantir eventual condenação ao ressarcimento do dano ao patrimônio público.
(...)
“In casu”, isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência deferida, ocasião em que DECRETO a INDISPONIBILIDADE DOS BENS dos requeridos até o limite de 225.435,64 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Incontinenti, procedo com a consulta por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, cujos comprovantes estão em anexo ao presente. Tão logo advenha a resposta do Bacenjud realizado, será juntado aos autos”.
Como se sabe, a indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viole princípios da Administração Pública.
Não é necessário para o seu deferimento, portanto, que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução. Nesta fase inicial, prioriza-se, na verdade, o interesse público e a necessidade de garantir a recomposição do erário em caso de procedência da demanda.
Pois bem, tendo em mente estas premissas, tenho que, no caso em exame, a decisão recorrida, conquanto sucinta, foi suficientemente fundamentada quanto à existência de fortes indícios da prática de improbidade administrativa pelos agravantes, decorrentes de inúmeras irregularidades formais e materiais aparentemente visando favorecê-los nos certames licitatórios realizado para a aquisição de peças automotivas e para máquinas pesadas no Município de Comodoro (Pregões Presenciais no 02/2017 e 75/2017).
Com efeito, ainda que num exame perfunctório, próprio desta fase do recurso de agravo de instrumento, tenho que restou demonstrado nos autos de origem que, ao lado das irregularidades ocorridas no procedimento licitatório propriamente dito, sinalizando a tentativa de favorecer os agravantes (a exemplo da não publicação da licitação no site da Prefeitura Municipal), o Parquet, com base em auditorias realizadas pelo Controle Interno da Prefeitura de Comodoro, constatou a presença de inconsistência na descrição dos produtos licitados nas notas fiscais, a aplicação de descontos em valor inferior ao avençado e, dentre outros, superfaturamento das peças contratadas.
Assim, neste momento processual de cognição não exauriente, mostra-se ausente a relevância da fundamentação apta a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida (fumus boni iuris).
De igual modo, não há falar-se, também, na presença de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), pois os agravantes não demonstraram, objetivamente, a presença deste requisito, limitando-se a alegar que o bloqueio inviabilizará as atividades da pessoa jurídica e a sobrevivência da pessoa física, devendo ser levantado ou, ao menos, restrito a quarenta salários mínimos, por aplicação do art. 833, IV, do CPC.
De fato, apesar de alegar, os recorrentes não comprovaram, minimamente, a efetiva realização de constrição em suas contas bancárias, a origem das verbas eventualmente penhoradas ou que sejam a única reserva monetária em seus nomes e, muito menos, o dano decorrente de tal medida que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado.
Logo, inviável a suspensividade almejada, pois o dano, para tal fim, deve ser atual, grave e concreto e não se basear em meras conjecturas desprovidas de mínima comprovação.
Nesse contexto, nem mesmo a pretensão de que seja limitada a indisponibilidade à cota-parte de cada réu merece acolhimento.
Ocorre que, não sendo possível aferir o grau de responsabilidade de cada parte na prática do ato de improbidade administrativa sob apuração, não é cabível o fracionamento da medida de indisponibilidade de bens, de modo que seja bloqueada apenas uma parcela do valor total para cada réu, mesmo porque, até a instrução final do feito, a responsabilidade entre todos é solidária.
A propósito dessa questão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “(...) a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. (...) No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011”. (REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)
Destarte, por ora, descabido limitar a indisponibilidade somente à proporção da participação de cada réu no dano ao erário, pois, além de a responsabilidade patrimonial dos mesmos ser solidária até a instrução probatória, não há como saber, nesta fase, o grau de participação de cada um dos acionados nos atos imputados ímprobos pelo Parquet.
Melhor sorte socorre os agravantes, contudo, no tocante à abrangência, pelo decreto de indisponibilidade, do valor de multa civil a ser aplicada em caso de procedência da ação de improbidade administrativa.
Malgrado o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, em 26/6/2020 o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp no 1.862.792/PR e 1.862.797/PR como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.055, no qual busca “Definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”.
Diante deste novo panorama, convém, por razões de prudência, reconhecer a impossibilidade de a indisponibilidade de bens abranger o valor da multa civil, devendo tal medida limitar-se ao possível dano ocorrido ao erário municipal, no importe de R$125.435,64 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado após o contraditório, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo perquirido por Adriano Reis e Adriano Reis – EIRELI, tão-só para excluir da medida de indisponibilidade o valor de possível e futura multa civil.
4. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
5. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
6. Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora